Tribunal: STJ
Processo: 0300773-36.2016.8.24.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895824 - SC (2025/0109532-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: LUIZ RENATO CAMARGO - SC017028
AGRAVADO
: GIL UNGARETTI NETO LTDA
ADVOGADOS
: BELISA SILVEIRA SILVA - RS074180
LEONARDO DE SOUZA CARDOSO - SC032185
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
2. A parte recorrente sustentou haver violação aos artigos 722 e
725 do Código Civil porque não haveria contrato de corretagem
entre as partes e a intermediação da venda do imóvel não teria
sido realizada pelo recorrido.
3. A decisão recorrida inadmitiu o recurso especial por entender
que a análise da controvérsia exige o reexame do conjunto fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
análise da controvérsia recursal sem incorrer em reexame de fatos
e provas.
III. Razões de decidir
5. A conclusão do acórdão recorrido, que reconheceu a atuação
autorizada do recorrido na qualidade de corretor de imóveis como
determinante para a concretização do negócio jurídico, está
fundamentada na análise do conjunto fático-probatório do
processo.
6. A pretensão recursal demandaria inevitável revisão do quadro
fático-probatório estabelecido na instância de origem.
7. O Superior Tribunal de Justiça não pode realizar reexame de
fatos e provas em sede de recurso especial, conforme disposto na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51830199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b29763b-7c74-4c7c-b02f-e4d0c99bafac

IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b29763b-7c74-4c7c-b02f-e4d0c99bafac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895824 - SC (2025/0109532-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: LUIZ RENATO CAMARGO - SC017028
AGRAVADO
: GIL UNGARETTI NETO LTDA
ADVOGADOS
: BELISA SILVEIRA SILVA - RS074180
LEONARDO DE SOUZA CARDOSO - SC032185
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
2. A parte recorrente sustentou haver violação aos artigos 722 e
725 do Código Civil porque não haveria contrato de corretagem
entre as partes e a intermediação da venda do imóvel não teria
sido realizada pelo recorrido.
3. A decisão recorrida inadmitiu o recurso especial por entender
que a análise da controvérsia exige o reexame do conjunto fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
análise da controvérsia recursal sem incorrer em reexame de fatos
e provas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51567399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:06
Código de Controle do Documento: 1c1f86a5-92f6-4f26-9505-06fff5a5b540

5. A conclusão do acórdão recorrido, que reconheceu a atuação
autorizada do recorrido na qualidade de corretor de imóveis como
determinante para a concretização do negócio jurídico, está
fundamentada na análise do conjunto fático-probatório do
processo.
6. A pretensão recursal demandaria inevitável revisão do quadro
fático-probatório estabelecido na instância de origem.
7. O Superior Tribunal de Justiça não pode realizar reexame de
fatos e provas em sede de recurso especial, conforme disposto na
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por ENGETOM
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inc. III,
alínea “a”, da Constituição Federal.
A parte recorrente alegou que o Acórdão recorrido violara os artigos 722 e
725 do Código Civil porque "não consta nos autos qualquer prova que evidencie o
direito ora reclamado pelo Recorrido, visto que não há contrato de corretagem entre as
partes, como também não ocorreu a alegada intermediação da venda do imóvel pelo
Recorrido."
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
não admitiu o recurso especial por entender que a análise pretendida exige o reexame
do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs que a
pretensão recursal é a de que esta Corte uniformize o entendimento dos tribunais ao
reconhecer que "havendo pacto para pagamento da comissão pelo comprador, é deste
a reponsabilidade com o corretor de imóveis".
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada opôs, ao conhecimento do recurso, o óbice da
No
Súmula n. 7/STJ.
mérito, sustentou o acerto da decisão recorrida.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51567399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:06
Código de Controle do Documento: 1c1f86a5-92f6-4f26-9505-06fff5a5b540

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. interpôs recurso especial com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, ao argumento
art. 105,
de violação aos arts. 722 e 725 do Código Civil.
Alega, em síntese, que "não consta nos autos qualquer prova que
evidencie o direito ora reclamado pelo Recorrido, visto que não há
contrato de corretagem entre as partes, como também não ocorreu a
alegada intermediação da venda do imóvel pelo Recorrido"; "o que
ocorreu de fato foi a tentativa de venda no ano de 2013, porém, tal
tentativa não foi perfectibilizada, já que na época, a Recorrente, desistiu
do negócio"; "não faz jus ao recebimento da comissão se, o negócio
intermediado pelo corretor for realizado muito tempo após sua
participação e intervenção direta na transação imobiliária"; "se houve a
oferta por algum corretor ao comprador, este foi o corretor o de nome
Rodrigo, ao qual se comprometeu o comprador a efetuar o pagamento
da comissão"; "em que pese ser, em regra, de responsabilidade do
vendedor do imóvel o pagamento da comissão de corretagem, caso
tenha-se estipulado o contrário, esta reponsabilidade pose ser
endereçada ao comprador"; "qualquer outra interpretação das provas
colacionadas, é dar intepretação diversa ao acervo probatório dos autos"
(evento 75, RECESPEC1).
Cumprida a fase do
caput, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no
§ 2o, da Constituição Federal, por
art. 105,
ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os demais
requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do recurso.
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 722 e 725 do Código Civil, a
admissão do apelo especial esbarra no veto da Súmula 7 do STJ,
porquanto a análise da pretensão deduzida nas razões recursais,
Documento eletrônico VDA51567399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:06
Código de Controle do Documento: 1c1f86a5-92f6-4f26-9505-06fff5a5b540

relacionada à necessidade de pagamento da comissão de corretagem ao
recorrido, exigiria o revolvimento das premissas fático-probatórias
delineadas pela Câmara, postas nos seguintes termos (evento 50,
RELVOTO1):
(...)
Cumpre enfatizar que "o Superior Tribunal de Justiça, pela via
extraordinária do recurso especial, não é terceira instância revisora e,
portanto, não pode rejulgar a prova. As alegações de ofensa à lei
federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão, encontram óbice
intransponível na
" (STJ, AgInt no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.962.481/RJ,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 13-3-2023).
Nesse rumo, colho do acervo jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça:
(...)
Diante do exposto, com fulcro no
V, do CPC, NÃO ADMITO o
art. 1.030,
recurso especial do ​evento 75, RECESPEC1​."

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De fato, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
Presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se pode
cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA51567399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:06
Código de Controle do Documento: 1c1f86a5-92f6-4f26-9505-06fff5a5b540

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51567399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:06
Código de Controle do Documento: 1c1f86a5-92f6-4f26-9505-06fff5a5b540

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, todavia, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51567399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:06
Código de Controle do Documento: 1c1f86a5-92f6-4f26-9505-06fff5a5b540

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ocorre que a conclusão questionada neste recurso especial - ser devida a
comissão de corretagem - tem como fundamento principal e exclusivo a análise dos
fatos extraídos do conjunto probatório do processo, conforme se revela no seguinte
trecho do Acórdão recorrido:
"(...)
Na hipótese em comento, depreende-se que o autor logrou demonstrar
os fatos constitutivos de seu direito.
Os documentos instrutórios da exordial esclarecem:
(...)
Documento eletrônico VDA51567399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:06
Código de Controle do Documento: 1c1f86a5-92f6-4f26-9505-06fff5a5b540

Muito embora o instrumento contratual definitivo não tenha sido juntado
aos autos, verifica-se da matrícula imobiliária que, em
a
18/04/2016,
compra e venda do terreno foi registrada (R10 - 8.521, conforme evento
1, INF33 e evento 1, INF34 - 1G), figurando como transmitente a
Engeton Construção Civil Ltda. e como adquirente a Eraldo Construções
Ltda.
Ou seja, do sopesamento do acervo documental coligido, evidencia-se
que a atuação do autor, na qualidade de corretor de imóveis, foi
determinante na fase de tratativas e conclusão do negócio jurídico
trazido a lume.
É de suma importância pontuar que a apelante sustenta a tese de que
houve negociação direta com o representante legal da pessoa jurídica
compradora, o que fulminaria a pretensão do autor de obter a
remuneração pelo serviço de corretagem.
Ainda, a apelante/ré aduz que o demandante atuou em período anterior
à concretização da venda do terreno (até o ano de 2013), sendo que a
partir de 2014 - até o ano de 2016 - o imóvel não estava disponibilizado
para venda.
Esses argumentos, contudo, não comportam guarida.
Com efeito, a requerida não fez provas do alegado, mormente no que se
refere à quebra de vínculo com o demandante em 2014. Veja-se que as
atas notariais fornecidas na origem descrevem que houve tratativas
ainda naquele ano, junto à preposta da requerida, porém a ré não logra
demonstrar a correta concatenação dos fatos até a formalização da
venda do terreno.
Assim dizendo, ainda que o ato da venda tenha sido formalizada entre os
contratantes, de forma direta, não se pode simplesmente ignorar a
atuação do autor junto à pretensa compradora, e partir do pressuposto
que no ano de 2016 realizaram-se tratativas completamente dissociadas
daquelas iniciadas pelo demandante, sem que haja elementos de prova
que, minimamente, corroborem essa narrativa.
Nesse passo, uma anotação manuscrita, indicando que Eraldo
(representante legal da adquirente) pagaria comissão a Rodrigo -
parceiro do requerente -, notadamente não possui força probante
necessária à desconstituição do direito do autor (evento 23, INF74 - 1G).
Ademais, a prova testemunhal produzida em juízo assevera todo o
narrado pelo autor. Para evitar tautologias, transcreve-se da sentença
objurgada:
Documento eletrônico VDA51567399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:06
Código de Controle do Documento: 1c1f86a5-92f6-4f26-9505-06fff5a5b540

(...)"

Portanto, é inviável o recurso especial, já que a constatação do acerto da
tese sustentada no recurso especial demandaria o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie, já que estipulados, pelas instâncias de origem, em seu patamar
máximo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:06
Código de Controle do Documento: 1c1f86a5-92f6-4f26-9505-06fff5a5b540

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.895.824 / SC
Número Registro: 2025/0109532-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03007733620168240076 3007733620168240076
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: LUIZ RENATO CAMARGO - SC017028
AGRAVADO
: GIL UNGARETTI NETO LTDA
ADVOGADOS : BELISA SILVEIRA SILVA - RS074180
LEONARDO DE SOUZA CARDOSO - SC032185
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CORRETAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: eba9d23f-1163-4871-ae5b-2fab9c5fa64f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: eba9d23f-1163-4871-ae5b-2fab9c5fa64f